Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL EXISTENTE. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (a) declarar a inexistência do débito objeto dos autos; (b) determinar que a parte ré retire o nome do autor dos cadastros de proteção de crédito, e (c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma não ter cometido ato ilícito, uma vez que a dívida seria legítima. Sustenta a existência de anotação preexistente e a ausência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que o quantum indenizatório seja reduzido. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente às penas de litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, o recorrido relata que encerrou a conta bancária que mantinha junto ao banco recorrente, sem que tenham constado débitos em aberto, conforme documento de IDs 72313801, 72313802 e 72313803. Acrescenta, contudo, que a instituição financeira incluiu seu nome em cadastro de proteção de crédito em razão de alegadas tarifas não pagas (ID 72313804).
6. O recorrente alega a existência de anotações legítimas preexistentes, porém não instruiu a sua defesa com qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe cabia.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN).
8. No caso dos autos, o recorrente não logrou comprovar a regularidade da anotação negativa, não tendo demonstrado a existência de valores a pagar após o encerramento da conta. Assim, mostra-se devida a compensação por danos morais.
9. No tocante à fixação do montante indenizatório, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora da reparação, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Por fim, no que tange à alegação de litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte executada agiu de forma desleal, para o que se exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. Nesse contexto, não restando configurada nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, ausentes os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte para reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Demais termos da sentença mantidos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.